Tribunal: STF
Processo: AP 1044
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de ação penal em face do Deputado Federal DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA. A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputou ao parlamentar a prática das condutas descritas no art. 344 do Código Penal (por três vezes) e no art. 23, II (por uma vez) e IV (por duas vezes), o último combinado com o art. 18, ambos da Lei 7.170/83.
    A denúncia foi integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Pet 9456, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 21/6/2021).
    Regularmente citado (eDoc. 320), o réu apresentou sua defesa prévia (arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do RISTF), alegando que “os fatos narrados na exordial, não coadunam com a verdade e provará sua inocência no decorrer da instrução processual”, e arrolando 29 (vinte e nove) testemunhas (eDoc. 354).
    Intimada para que procedesse à adequação do número de testemunhas, reduzindo-o, entre aquelas já indicadas, ao máximo legal, ou seja, indicando até 8 (oito) testemunhas para cada fato específico, sob pena de indeferimento por este Juízo, a Defesa apresentou novo rol, indicando 14 (catorze) pessoas.
    É o breve relato. Decido.
    I - DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA
    Das 14 (catorze) testemunhas agora arroladas pela Defesa (eDoc. 371), 13 (treze) constavam do rol apresentado por ocasião da defesa prévia (eDoc. 354), quais sejam: Senadores EDUARDO GIRÃO, JORGE KAJURU e LASIER MARTINS; Deputados Federais CARLOS JORDY, EDUARDO BOLSONARO, FILIPE BARROS, OTONI DE PAULA e VITOR HUGO; e outros: MARCELLO ROCHA MONTEIRO, MODESTO CARVALHOSA, PAULO FARIA, RICARDO VASCONCELOS e SILVIO MUNHOZ
    A Defesa, no entanto, apresentou testemunha que não havia sido indicada no momento adequado, a Deputada Federal BIA KICIS. Nos termos do art. 451 do Código de Processo Civil c/c art 3º do Código de Processo Penal e art. 9º da Lei 8.038/90, a substituição de testemunha só é permitida nos casos de falecimento, enfermidade, ou impossibilidade de localização. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. APLICABILIDADE DO ART. 451 DO CÓDIDO DE PROCESSO CIVIL, NOS TERMOS DO ART. 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 9º DA LEI N. 8.038/1990. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS. REQUERIMENTO DESMOTIVADO. IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIAS DESPROVIDAS.
    1. Não havendo previsão legal específica, aplica-se o disposto no art. 451 do Código de Processo Civil, na forma do art. 3º do Código de Processo Penal e do art. 9º da Lei n. 8.038/1990, para o regramento do pleito de substituição de testemunhas no processo penal.
    2. Operada a preclusão consumativa da pretensão probatória com a apresentação do rol de testemunhas, a posterior substituição destas só é permitida nos casos de não localização, falecimento ou enfermidade que inviabilize o depoimento.
    3. No caso, o agravante não indica qualquer circunstância concreta superveniente à indicação do rol de testemunhas que dê embasamento ao pleito excepcional de substituição. 4. Agravo regimental desprovido.
    (AP 1002 AgR-terceiro, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 7/12/2017)
    Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS. AÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. APLICABILIDADE DO ART. 451 DO CÓDIDO DE PROCESSO CIVIL, NOS TERMOS DO ART. 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 9º DA LEI N. 8.038/1990. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS. REQUERIMENTO DESMOTIVADO. IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIAS DESPROVIDAS.
    1. Não havendo previsão legal específica, aplica-se o disposto no art. 451 do Código de Processo Civil, na forma do art. 3º do Código de Processo Penal e do art. 9º da Lei n. 8.038/1990, para o regramento do pleito de substituição de testemunhas no processo penal.
    2. Operada a preclusão consumativa da pretensão probatória com a apresentação do rol de testemunhas, a posterior substituição destas só é permitida nos casos de não localização, falecimento ou enfermidade que inviabilize o depoimento.
    3. No caso, os agravantes não indicam qualquer circunstância concreta superveniente à indicação do rol de testemunhas que dê embasamento ao pleito excepcional de substituição, assinalando que, inclusive, tinha ciência da anterior indicação dos mesmos testigos pela acusação.
    4. Agravos regimentais desprovidos.
    (AP 996 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 28/8/2017)
    Cumpre destacar que, no despacho que determinou à Defesa que adequasse o rol de testemunhas ao número máximo legal, constou expressamente que a redução deveria ser entre aquelas já indicadas, nos termos legais acima mencionados.
    Assim, o indeferimento da testemunha Deputada Federal BIA KICIS é medida que se impõe.
    II – DA INQUIRIÇÃO DE PARLAMENTARES
    Nos termos do art. 221 do Código de Processo Penal, o Presidente e o Vice-Presidente da República, os senadores e deputados federais, os ministros de Estado, os governadores de Estados e Territórios, os secretários de Estado, os prefeitos do Distrito Federal e dos Municípios, os deputados às Assembleias Legislativas Estaduais, os membros do Poder Judiciário, os ministros e juízes dos Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal, bem como os do Tribunal Marítimo serão inquiridos em local, dia e hora previamente ajustados entre eles e o juiz.
    No rol apresentado pela Defesa, com o indeferimento da testemunha Deputada Federal BIA KICIS, restam 8 (oito) parlamentares, detentores de prerrogativa legal de ajuste de local, dia e horário para sua inquirição: Senadores EDUARDO GIRÃO, JORGE KAJURU e LASIER MARTINS; e Deputados Federais CARLOS JORDY, EDUARDO BOLSONARO, FILIPE BARROS, OTONI DE PAULA e VITOR HUGO.
    Portanto, considerados os termos do art. 221 do CPP e as restrições decorrentes da pandemia do Covid-19, bem como a possibilidade de comparecimento por videoconferência, ou seja, sem necessidade de deslocamento físico, a inquirição dos parlamentares fica sugerida para o dia 16/8/2021, uma segunda-feira, no horário de 14h às 19h15min, e individualmente especificado abaixo.
    III - DISPOSITIVO
    Diante de todo o exposto, INDEFIRO a inquirição da testemunha Deputada Federal BIA KICIS.
    DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para os dias 16, 17/8/2021, a ser realizada por videoconferência e presidida pelo Magistrado Instrutor deste Gabinete, AIRTON VIEIRA (art. 21-A, § 1º, I, do RISTF), nos seguintes horários:
    a) 16/8/2021:
    14h: Senador EDUARDO GIRÃO;
    14h45min: Senador JORGE KAJURU;
    15h30min: Senador LASIER MARTINS;
    16h15min: Deputado Federal CARLOS JORDY;
    17h: Deputado Federal EDUARDO BOLSONARO;
    17h45min: Deputado Federal FILIPE BARROS;
    18h30min: Deputado Federal OTONI DE PAULA;
    19h15min: Deputado Federal VITOR HUGO.
    (b) 17/8/2021
    10h: MARCELLO ROCHA MONTEIRO;
    10h45min: MODESTO CARVALHOSA;
    11h30min: PAULO FARIA;
    12h15min: RICARDO VASCONCELOS.
    13h: SILVIO MUNHOZ.
    À Secretaria para que proceda à intimação dos parlamentares supramencionados, por oficial de justiça. Diante de eventual impossibilidade de comparecimento nos horários designados, deverão ser indicadas alternativas, nos dias já estabelecidos (16 e 17/8/2021).
    Intime-se a Defesa para que, informada das datas acima, possa apresentar as demais testemunhas, a serem ouvidas também nos horários acima designados.
    Se impossibilitada de apresentar as demais testemunhas, a Defesa deverá, fundamentadamente, requerer expressamente a intimação.
    Deverá a Secretaria disponibilizar sala de audiência, nas dependências do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de onde o ato será conduzido, com apoio de pessoal e equipamentos, inclusive com o fornecimento de link para a videoconferência, possibilitada, inclusive, a gravação do ato.
    A Secretaria deverá, ainda, disponibilizar servidor/funcionário que proceda à redução a termo dos depoimentos das testemunhas a partir da gravação das oitivas.
    Ciência à Procuradoria-Geral da República.
    Intime-se.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente